Tribunal: TJDFT
Processo: 0017647-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMÓVEL. PROPRIEDADE PARTICULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.São partes legítimas passivas para a ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, os confinantes, eventuais interessados e o espólio de cessionária dos direitos sobre o imóvel.
2. O chamamento ao processo é instrumento processual destinado à atribuição das responsabilidades sobre obrigações solidárias, o que é inviável em demanda onde se busca definição de direitos reais.
3.A litispendência somente configura-se quando verificada a reprodução de ação anteriormente ajuizada, quando a ação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido ou, ainda, quando se repete ação que está em curso.
4. Para aquisição de propriedade, por meio do instituto da usucapião, é indispensável a individualização do imóvel, objeto da pretensão.
5. Conferir-se aquisição prescritiva de imóvel, objeto de parcelamento irregular, equivaleria a regularizar parcelamento inexistente, o que traduziria em supressão pelo Poder Judiciário do exercício das atribuições a cargo do Poder Executivo, a quem compete aprovar o projeto de loteamento e desmembramento de solo.
6. O terreno integra gleba maior e as frações ocupadas foram parceladas irregularmente, sem matrícula no registro de imóveis, razão pela qual não se admite a aquisição por usucapião.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso conhecido e provido.